Tribunal: TJDFT
Processo: 0742991-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO DO VALOR PRINCIPAL DOIS ANOS DEPOIS SEM A CORREÇÃO MONETÁRIA. CORREÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição. No caso dos autos, a violação do direito ocorreu quando houve o pagamento da licença prêmio, convertida em pecúnia, em maio/2018 de forma incorreta, sem a devida correção monetária. Antes dessa data, a parte autora não tinha como saber que o pagamento seria equivocado. Nesse caso, não há falar em prescrição do fundo do direito, o que deve ser afastada.

2. Dispõe o art. 1.o do Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

3. Precedentes: (Acórdão 1343165, 07001196520218070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); (Acórdão 1361728, 07146973320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/7/2021, publicado no PJe: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Prescrição afastada. Sentença reformada.